Tribunal: TJES
Processo: 5001154-02.2022.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Estabilidade
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001154-02.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE JAGUARE
RECORRIDO: SELMA CHAGAS DE SALES AGRIZZI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001154-02.2022.8.08.0065
Origem
: Juízo de Jaguaré - Vara Única
RECORRENTE
: MUNICIPIO DE JAGUARE
RECORRIDO:
SELMA CHAGAS DE SALES AGRIZZI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. EXONERAÇÃO DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. TEMA 542 DO STF. DIREITO À INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Ação Indenizatória proposta por
SELMA CHAGAS DE SALES AGRIZZI
contra o
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
com o objetivo de obter o pagamento de indenização substitutiva referente ao período de estabilidade provisória gestacional, compreendendo a diferença salarial entre o cargo comissionado que ocupava e seu cargo efetivo, acrescida da parcela fixa da gratificação de função (Pregoeira/CPL). Alega a autora que é servidora efetiva da Câmara Municipal e foi cedida ao Município em 03/05/2017 para exercer o cargo em comissão de Gerência de Gestão Financeira, acumulando as funções de Pregoeira e membro da Comissão de Licitação. Narra que engravidou durante o exercício das funções e, em dezembro de 2017, o convênio de cessão foi rescindido, culminando em sua exoneração sem a observância da estabilidade constitucional, retornando ao órgão de origem com drástica redução salarial. Sustenta, ainda, que a proteção à maternidade e ao nascituro garante a estabilidade mesmo em cargos de livre nomeação, e que a gratificação pleiteada possui natureza fixa. Assim, a parte autora busca a condenação do ente público ao pagamento de R$ 24.119,00 a título de danos materiais e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
As questões em discussão consistem em: (i) definir se é devida a indenização substitutiva da estabilidade provisória; e (ii) determinar se a exoneração indevida, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A controvérsia acerca do direito à estabilidade provisória da servidora gestante ocupante de cargo em comissão ou contratada a título precário encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o Tema 542 da Repercussão Geral (RE 842.844), a Corte Suprema fixou a tese de que
"A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado."
. Além disso, sabe-se que a estabilidade gestacional visa a proteção objetiva do nascituro e a garantia de subsistência da mãe. Quando a reintegração se torna inviável ou quando exaurido o período de estabilidade, a obrigação de fazer converte-se em obrigação de indenizar. Essa indenização deve corresponder à integralidade da remuneração que a servidora perceberia se na ativa estivesse. Acerto do ato sentencial.

5.
Por fim, no que se refere aos danos morais, a sentença merece reforma neste ponto. Embora reconhecido o direito à indenização material pela estabilidade, a exoneração da servidora decorreu de uma interpretação administrativa equivocada acerca do término do convênio de cessão, não se vislumbrando, no caso concreto, intenção de perseguir ou humilhar a autora. Para a configuração do dano moral no âmbito da Administração Pública, é necessária a comprovação de ofensa aos direitos da personalidade, como honra, imagem ou dignidade. O mero inadimplemento de verbas remuneratórias ou o erro administrativo na dispensa, embora gerem transtornos e aborrecimentos, resolvem-se na esfera patrimonial com a devida recomposição, não ensejando, automaticamente, reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, tão somente para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Sem custas e honorários.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)